Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012340-44.2021.8.11.0000
Recorrente: Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
Recorrida: Cooperativa Agrícola Dos Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. – Coprodia
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103818473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDICAÇÃO DE VALORES EM CARATER SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE VALORE INCONTROVERSO – PARTE QUE DEFENDE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tese de excesso de execução contida nos Embargos à Execução e indicação de valor eventualmente devido, no caso, apresentou-se como argumento subsidiário, a ser conhecido somente se afastadas as teses principais destinadas anular e a extinguir integralmente a execução, do que ressai a conclusão inequívoca de inexistir valores incontroversos”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012340-44.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 28/09/2021, p. 1o/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1014743-28.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Capital, movida pela Cooperativa Agricola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. – Coprodia, que indeferiu o pedido de tutela incidental, com bloqueio da quantia de R$ 31.476.913,00, que alega ser parte incontroversa, acrescida de honorários.
A parte recorrente alega violação ao artigo 326, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a r. decisão recorrida verificou a existência de duas teses postas nos embargos apresentados pela recorrida, iliquidez e admissão da prestação dos serviços e, via de consequência, necessidade de pagamento, pecando pela confusão entre os conceitos de pedido subsidiário 5 e pedido alternativo. Contudo, ao decidir, entendeu a corte que o acolhimento de uma das teses afastaria a possibilidade de acolhimento da outra tese, mesclando os conceitos jurídicos e deixando de aplicar ao caso a escorreita interpretação do contido no artigo 326 (...)”.
Aduz ter havido negativa de vigência ao artigo 917, III, §§ 3o e 4o, I e II, do CPC, porquanto “a recorrida, ao declarar o valor que entende correto em sua ação de embargos, admitiu incontroversa a dívida em favor da recorrente no valor de R$ 28.615.375,25 – vinte e oito milhões e seiscentos e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos”.
Recurso tempestivo (id 106241985).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 106423465).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 107276468.
Contrarrazões no id 111213486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 326, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente alega que “a r. decisão recorrida verificou a existência de duas teses postas nos embargos apresentados pela recorrida, iliquidez e admissão da prestação dos serviços e, via de consequência, necessidade de pagamento, pecando pela confusão entre os conceitos de pedido subsidiário e pedido alternativo. Contudo, ao decidir, entendeu a corte que o acolhimento de uma das teses afastaria a possibilidade de acolhimento da outra tese, mesclando os conceitos jurídicos e deixando de aplicar ao caso a escorreita interpretação do contido no artigo 326 (...)”.
No entanto, o conteúdo normativo do parágrafo único do artigo 326 do CPC não foi abordado pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CULPA. CONTRATO. INTERPRETAÇÃO. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ E NoS 283 E284/STF. HONORÁRIOS. DUPLICIDADE. EXCESSO. EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O prequestionamento caracteriza-se pelo efetivo debate, pela Corte originária, do conteúdo normativo contido nos dispositivos legais invocados nas razões do recurso especial. No caso, verifica-se que as matérias versadas nos artigos de lei tidos por violados no apelo nobre não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese dos autos, não tendo havido o reconhecimento, pela Corte local, da culpa da parte agravada, a argumentação contida no apelo nobre, além de desafiar a moldura fática assentada no acórdão, revela-se dissociada dos fundamentos que conferem sustentação jurídica ao julgado, sendo, pois, incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ e nos 283 e 284/STF.
4. Carece de interesse recursal a parte que reitera pretensão já examinada e acolhida pela decisão recorrida.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1772695/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 917, III, §§ 3o e 4o, I e II, do CPC, amparada na assertiva de que “a recorrida, ao declarar o valor que entende correto em sua ação de embargos, admitiu incontroversa a dívida em favor da recorrente no valor de R$ 28.615.375,25 – vinte e oito milhões e seiscentos e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “alegando um ‘exercício inimaginável’ indica o valor de R$ 28.615.375,25 como sendo aquele devido para o caso de a embargada ter logrado êxito no recebimento dos créditos junto ao Governo Federal, o que não ocorreu. Tanto é assim, que o pedido final é pela extinção da execução ou arbitramento de honorários para pagamento dos serviços efetivamente prestados. À par destas considerações, não há que se falar em valores incontroversos”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de valor incontroverso no processo executivo, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DOS MINISTROS.
SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O prazo para interposição dos recursos são suspensos por ocasião das férias dos Ministros deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 179 do CPC: ‘a superveniência de férias suspenderá o curso do prazo; o que Ihe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias’. 2. Inexiste a alegada violação ao art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu a questão jurídica que lhe foi trazida com fundamentos suficientes.
3. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de valores incontroversos na execução, seria necessário o reexame dos cálculos apresentados, o que, em recurso especial, é vedado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo regimental”. (EDcl no AgRg no Ag 822.571/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 12/03/2013). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.